Tribunal: TJES
Processo: 5017503-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017503-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ANDREIA CANDIDO BANDEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017503-72.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ANDREIA CANDIDO BANDEIRA

RECORRIDO:
ANDREIA CANDIDO BANDEIRA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SUPOSTA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a parte ré em face de sentença que declarou a rescisão contratual e a nulidade de cláusula de multa por desistência, bem como a condenou à restituição parcial da quantia paga pela Autora ao final do grupo; de outro, pugna a Autora pela restituição imediata do montante pago, bem como pela condenação da Ré em danos morais.

(2). Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “[...]
narra a autora na peça exordial (Id nº 26216242) que firmou um consórcio para adquirir casa própria e que foi informada por funcionário da ré de que seria contemplada em três meses a partir da assinatura do termo se realizasse um lance de um certo valor. Conta que vendeu a casa que possuía para pagar o valor do lance (R$ 8.992,26) e, passados os três meses, não foi contemplada. Diante do exposto, requer na peça vestibular, seja declarada a nulidade do contrato e que seja a ré condenada a restituir o valor de R$ 8.992,26, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00
[...]”.

(3). Desde logo, faz-se necessário o acolhimento de preliminar suscitada pela Requerida quanto à incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. Isso porque é possível verificar,
in casu
, que a carta de crédito contratada na hipótese é de R$ 119.386,86, tendo a parte autora, de modo expresso, postulado pela declaração de nulidade do contrato.

(4). Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(5). No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

(6).
In casu
, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de anular o contrato de consórcio, almejando de modo expresso a extinção do negócio. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial, não há dúvida de que existe um
pleito antecedente lógico necessário
consubstanciado na própria
extinção contratual
. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que
o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial
(em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais),
mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar
(parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(7). Por tudo isso, percebe-se que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré,
acolhendo

questão preliminar referente à incompetência dos juizados especiais cíveis
para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

(9). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)